Tribunal: TJES
Processo: 0019438-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019438-77.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA
APELADO: DIONY FAGUNDES DE BRITO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PROCEDIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
EXTINÇÃO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS.

PEDIDO DE MANUTENÇÃO. INVIABILIDADE AUSÊNCIA DE FATO NOVO QUE DEMONSTRE RISCO À VÍTIMA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistem nos autos, informações sobre risco atual para a integridade física e psicológica da vítima, que justifique a manutenção das medidas protetivas, revogadas pela sentença combatida.

2. As medidas protetivas foram deferidas em 11/07/2019 e perduram por mais de 01 (um) ano, sem qualquer relato de novo fato, de modo que não podem persistir, em razão de uma presumida situação de risco. Precedente do TJSP.

3. Recurso improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0019438-77.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA

APELADO: DIONY FAGUNDES DE BRITO

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
VANIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA
,
contra sentença (fls. 21) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Vitória-ES, que extinguiu o procedimento de pedido de medidas protetivas de urgência, revogando-as.

Em suas razões recursais (fls. 22/26), a defesa da vítima requer a manutenção das medidas protetivas, enquanto não demonstrada a eliminação completa do ciclo de violência.

Quanto aos fatos, verifico que a vítima VANIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, no dia 10/07/2019, compareceu à Delegacia de Proteção a Mulher, relatando que foi ameaçada pelo ofensor DIONY FAGUNDES DE BRITO, conforme boletim unificado de fls. 03/04, oportunidade em que requereu medidas protetivas de urgência (fls. 05/07).

O pedido foi acolhido, consoante decisão de fls. 13/15, proferida em 11/07/2019.

Ao depois, a Magistrada, diante da inexistência de comunicação de novos fatos, que poderiam indicar perigo de ocorrência de quaisquer das formas de violência doméstica, revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas, extinguindo o procedimento, como se observa da sentença (fs. 21), proferida em 27/11/2020.

No caso, tenho que o recurso não deve ser provido.

Isto porque, inexistem nos autos, informações sobre risco atual para a integridade física e psicológica da vítima, que justifique a manutenção das medidas protetivas.

Veja-se que as medidas protetivas foram deferidas em 11/07/2019 e perduram por mais de 01 (um) ano, sem qualquer relato de novo fato, de modo que não podem persistir, em razão de uma presumida situação de risco.

Neste sentido, destaco o seguinte precedente do TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – Sentença extintiva – Insurgência contra decisão que revogou medidas protetivas anteriormente impostas – Ausência de demonstração nos autos de que a vítima permaneça em situação de perigo que justifique a restrição da liberdade do apelado
– Inexistência de previsão legal que condicione a revogação de medidas protetivas à previa intimação da ofendida – Revogação mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1502521-67.2022.8.26.0228; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - Vara Foro Cent. de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023)

Por fim, destaco que as medidas protetivas devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual não podem perdurar eternamente, sendo certo que, acaso ocorra nova situação de violência doméstica, poderá a vítima formular novo requerimento.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4984878),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)